Tribunal: TJDFT
Processo: 0018294-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Promessa de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Cláusula penal moratória. Lucros Cessantes: o atraso injustificável para entrega do imóvel dá ensejo ao pagamento de indenização, sendo indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel.